Tribunal: TJMT
Processo: 1018800-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018800-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (AGRAVANTE), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (AGRAVADO), LUCIANA SPIGOSSO LODI - CPF: 384.790.361-68 (AGRAVADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME registrado(a) civilmente como FLORINDO PILHALARME - CPF: 204.898.208-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóveis do executado, devido à ausência de apresentação da matrícula dos bens e determinação de suspensão do processo.

II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em saber se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis, mesmo sem a apresentação da matrícula, e se a posse atual do executado sobre os referidos bens foi devidamente comprovada.

III. Razões de decidir: 3. A penhora de direitos possessórios é juridicamente viável, conforme o art. 835, XIII, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora de "outros direitos", incluindo os direitos possessórios, desde que estes possuam expressão econômica e aptidão para satisfazer a dívida. 4. Não há necessidade de apresentação da matrícula do imóvel quando o pedido de penhora recai sobre os direitos possessórios e não sobre a propriedade do bem. 5. Contudo, a situação atual da posse do agravado não foi comprovada de forma adequada, faltando elementos suficientes que demonstrem que os imóveis ainda integram o patrimônio do devedor, o que inviabiliza a penhora até a regular comprovação.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido. A penhora de direitos possessórios é admitida, desde que comprovada a atual situação da posse sobre os imóveis indicados. Fica afastada a exigência de apresentação da matrícula dos bens.

Tese de julgamento: "A penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular é admitida, desde que comprovada a posse atual e sua integração ao patrimônio do devedor."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.

0000277-28.2008.8.11.0107 - código 31639 - Processo 43/2008 - Vara Cível da Comarca de Nova Ubiratã, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do executado/agravado em razão da não apresentação da matrícula dos imóveis e determinou a suspensão e arquivamento do feito, no prazo de 15 dias, em caso de descumprimento.

O agravante, em sede de cumprimento de sentença, onde pleiteia o recebimento dos honorários sucumbenciais, foi intimado para indicar bens penhoráveis do agravado, tendo cumprido a determinação apresentando a relação dos imóveis declarados por Edevaldo Lodi, como de sua posse na Declaração de Imposto de Renda. Contudo, o juízo “a quo” entendeu pela inviabilidade da penhora, fundamentada na falta de apresentação de matrícula dos imóveis.

Afirma que o agravante se manifesta via embargos de declaração, alegando que a falta de matrícula não é óbice à penhora de direitos possessórios, devidamente declarados pelo agravado como de sua titularidade perante a Receita Federal do Brasil, indicando a sua expressão econômica.

Defende que o artigo 835 do CPC elenca os bens sobre os quais a constrição pode incidir, sendo que o inciso XIII, se refere a “outros direitos”, dentre os quais se incluem os direitos possessórios.

No que tange a necessidade de suspensão, explica que a decisão concedeu prazo de 15 dias ao agravante para que apresente as matrículas dos imóveis mencionados, sob pena de suspensão e arquivamento.

Foi deferida a suspensão da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000277-28.2008.8.11.0107 - código 31639 - Processo 43/2008 - Vara Cível da Comarca de Nova Ubiratã que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do executado/agravado em razão da não apresentação da matrícula dos imóveis e determinou a suspensão e arquivamento do feito, no prazo de 15 dias, em caso de descumprimento.

Segundo consta da decisão agravada, houve o indeferimento da penhora os imóveis localizados em ação que tramita junto ao Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis (Ação n. 1017779-27.2021.8.11.0003.), pela ausência de matrícula do imóvel, indicação do proprietário, quem está na posse ou se está livre para devida constrição.

Pois bem.

Não há óbice, no ordenamento jurídico, de penhora de direitos possessórios incidentes sobre o imóvel irregular, haja vista serem dotados de expressão econômica e aptidão à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, consoante prevê o artigo 835, XIII do CPC,
verbis:

“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”.

Todavia, em que pese o agravante requerer a penhora sobre direitos, e não sobre a propriedade do bem, e daí porque a desnecessidade de juntada de matrícula, é certo que não restou demonstrada a atualidade da situação da posse do agravado.

A menção anexa à petição de pedido de penhora traz tão-somente a menção quanto as duas áreas rurais, não se sabendo de quando é o imposto de renda apresentado; também em consulta ao NIRF das áreas verifiquei situações de pendências; portanto, não se sabe, na atualidade, qual é a real situação da posse.

Portanto, resta a demonstração de que os bens, na atualidade, ainda integram o patrimônio do devedor

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a determinação de juntada de documentos de propriedade (matrícula); e para admitir a penhora sobre direitos possessórios, desde que comprovada a situação da posse atual nos referidos imóveis, ou seja, se ainda integram o patrimônio do devedor/agravado.

Para tanto, o agravante deverá ser intimado, em prazo razoável, para fazer prova da posse do agravado com atualidade nos imóveis rurais; caso contrário, fica indeferido o pedido da penhora sobre direitos possessórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024